Tribunal: TJES
Processo: 0000207-83.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-83.2023.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MARIANO LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000207-83.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MARIANO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que condenou o apeante pela prática de roubo simples (art. 157,
caput,
do Código Penal), à pena de 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, e 14 dias-multa, em regime inicial fechado. No recurso, pleiteia (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa em segundo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da conduta social;
(ii) se o regime inicial fechado é adequado;
(iii) se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade; e
(iv) se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, que atuou em segunda instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi parcialmente redimensionada. Reconhece-se a inadequação da fundamentação para a negativação da conduta social, pois o magistrado utilizou suposta prática de crimes anteriores para tal fim, em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ e STF, que exige fundamentação idônea sobre o comportamento familiar, social ou laboral do réu. Contudo, mantêm-se os maus antecedentes, devidamente justificados por condenação anterior com trânsito em julgado (Autos nº 0000050-13.2023.8.08.0037).
A pena-base foi reduzida para 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado (Autos nº 0000968-56.2019.8.08.0037), aumentando a pena na fração de 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, fixa-se a pena definitiva em 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, bem como 14 dias-multa.
Mantém-se o regime inicial fechado, conforme o artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, diante da reincidência e do
quantum
da pena, com observância aos parâmetros legais.
O direito de recorrer em liberdade foi negado. A manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, considerando a periculosidade social do réu, evidenciada pela prática reiterada de crimes e pelo
periculum libertatis
, que justifica a preservação da ordem pública.
Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se o direito da defensora dativa à remuneração por sua atuação, a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, 59, 61, I, e 68; Código de Processo Penal, art. 387, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Resp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., DJ 29/6/2007;
STJ, HC 820.493, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 11/11/2024;
STF, RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24/5/2016;
STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/12/2022.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000207-83.2023.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MARIANO LIMA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA FRANCA DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Mariano Lima
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire (id. 11528320), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o réu pela prática do delito previsto no
artigo

15
7
,
caput,
do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Nas

razões recursais

acostadas

no id. 11528332
,
requer a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. Por sua vez, postula a fixação da pena-base do recorrente no patamar mínimo legal.
Por fim, pugna pela fixação de honorários advocatícios devidos pela atuação da
advogada dativa

em
segundo grau de jurisdição.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do pleito defensivo de redução da
pena-base
para o
mínimo legal.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

De forma neutra é considerada a
personalidade
do acusado; Consta nos autos que o réu não possui boa
conduta social
, sendo conhecido dos policiais militares como uma pessoa complicada e envolvida em diversos crimes, tais como furtos e tráfico de drogas; A
culpabilidade
do Acusado não ultrapassou o grau ordinário, comumente empregado; Quanto aos
antecedentes
, o acusado possui diversos procedimentos criminais ajuizados contra si, sendo que o mesmo conta com uma condenação por furto qualificado no processo nº 0000050-13.2023.8.08.0037. Os
motivos
do crime são próprios do tipo penal; As
circunstâncias
também são próprias do tipo; As
consequências do crime
apresentam-se comuns, haja vista que a vítima recuperou a motocicleta logo em seguida; Não há
participação da vítima
no fato.

Nesse particular, com relação à
conduta social
, entendo que não foi oferecida fundamentação idônea relativa ao comportamento familiar e social do apelante, a fim de se concluir pela sua negativação, motivo pelo qual entendo por afastá-la.

Nesse mesmo sentido:

[...]
Quanto à valoração negativa da conduta social, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes - Tema 1.077.
[...]. (STJ; HC 820.493; Proc. 2023/0144597-0; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1.
A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria.
3. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (STF. RHC 130132, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016).

Lado outro, restaram devidamente comprovados os maus antecedentes do acusado, visto que possui condenação anterior com trânsito em julgado nos Autos nº 0000050-13.2023.8.08.0037, de modo que a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal em razão de tal circunstância judicial desfavorável.

Diante de tais fundamentos, mantendo uma circunstância judicial em desfavor do apelante, fixo sua pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
bem como
12
(
doze
) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, embora não reconhecida nenhuma circunstância atenuante de pena, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, em razão da condenação do apelante por crime anterior com trânsito em julgado nos Autos nº 0000968-56.2019.8.08.0037, de modo que aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 14 (quatorze) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase,
diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva de Gabriel Mariano Lima em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 14 (quatorze) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena fixado e da reincidência do apelante, mantenho o
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Por sua vez, destaco que o apelante pugnou pela concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o magistrado sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou a manutenção da prisão do apelante, razão pela qual
não
vislumbro ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade,
especialmente
porque se encontra demonstrado o
periculum libertatis
, diante da periculosidade social do réu, que, além da prática do crime em análise, possui outras duas condenações criminais com trânsito em julgado.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
d
o acusado
.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de simples complexidade, limitando-se o trabalho da patrona, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do réu, em processo eletrônico.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a
,
Dr
a
.
Fernanda França de Souza Lima
– OAB/ES nº 24.96
9
,

bem
exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor do recorrente,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$
700,00

(setecentos
reais)
, concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
tão somente para redimensionar a pena do recorrente para o
quantum
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente
fechado,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença,
bem como fixo
honorários advocatícios à defensora dativa
atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)